Tribunal: TJDFT
Processo: 0736657-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO.
1. A propositura de Ação Monitória fundada em contrato de abertura de crédito subordina-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 206, §5.o, inciso I, do Código Civil.
2. Inviabilizado o acolhimento da prejudicial da prescrição, quando observado que a Ação monitória encontra-se fundamentada em contrato de empréstimo celebrado há menos de 5 (cinco) anos contados da data do ajuizamento da demanda.
3. Havendo nos autos prova escrita da dívida e não tendo a parte ré demonstrado que houve pagamento parcial do débito apontado pela parte autora, tem-se por insubsistente a tese de excesso de cobrança.
4. Apelação Cível conhecida. Prejudicial de Prescrição rejeitada. No mérito, recurso não provido.